Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO ANTERIOR POR ESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. NOVA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MESMO MANDADO. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO OU CONTEMPORÂNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Configura constrangimento ilegal manifesto a nova prisão do paciente em razão do cumprimento de mandado de prisão expressamente revogado por esta Turma Criminal, no julgamento de habeas corpus anterior.
2. A manutenção indevida do mandado de prisão ativo no sistema, em razão de equívoco de ordem administrativa ou operacional, não pode ser suportado pelo acusado, que teve seu estado de liberdade assegurado por este TJDFT.
3. A privação da liberdade sem o respaldo em título judicial válido e contemporâneo contraria o art. 648, I, do CPP e o art. 5o, LXVIII, da CF.
4. Ordem concedida.